Tribunal: TCU
Processo: 026.492/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8547/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar liminarmente os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 8), ao representante. 1. Processo TC- Processo 026.492/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Compacta Engenharia Eireli (CNPJ 16.791.650/0001-32). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.